Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-18.2016.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0000388-18.2016.811.0079
Recorrentes: IRINEU RAIMUNDO NEVES e OUTRA
Recorrido: BENJAMIM RAMPELOTO JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94184975) interposto por IRINEU RAIMUNDO NEVES e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, com baixa na distribuição, conforme a seguinte ementa (id. 87812961):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INÉRCIA CARACTERIZADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada a hipossuficiência das partes, as quais não realizaram o recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição se mostra escorreito. (AgInt n° 0000388-18.2016.811.0079, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 91191459.
Os recorrentes alegam em suas razões negativa de vigência aos arts. 98 do CPC e afronta ao art. 5°, XXXV e LXXIV, da CF/88, ao fundamento de que fazem eles jus à gratuidade de justiça almejada.
Recurso tempestivo (id. 94324999).
Preparo dispensado eis que o objeto do recurso cinge-se ao indeferimento da gratuidade de justiça (id. 95043963).
Contrarrazões (id. 99045961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta afronta ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88, ao argumento de inafastabilidade da jurisdição e do direito à assistência judiciária a ser prestado pelo Estado.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF/88, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na hipótese dos autos os recorrentes tiveram indeferida a gratuidade de justiça, sendo-lhes oportunizado o prazo para recolher o preparo recursal. O colegiado, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática do relator nesse sentido em razão da não comprovação da hipossuficiência.
In casu, os recorrentes amparam-se no argumento de que a decisão deste Tribunal é equivocada, pois não observaram a prova carreada aos autos, não se manifestando sobre os documentos juntados e a incapacidade financeira. Entretanto, a Câmara julgadora, ponderou o seguinte:
“No caso em análise, não obstante os apelantes argumentarem que fazem jus à concessão da gratuidade porque receberiam apenas benefício do INSS, vislumbra-se dos documentos colacionados aos autos que os apelantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, conforme se depreende da declaração de imposto de renda juntada no ID 19031996, p. 4, na qual consta a descrição de propriedade de animais bovinos e equinos na quantidade, respectiva, de 178 (cento e setenta e oito) e de 3 (três) unidades.
Além disso, embora tenham apresentados alguns extratos de contas bancárias, percebe-se que o Apelante IRINEU RAIMUNDO NEVES possui conta em diversas instituições bancárias e que os movimentos financeiros apresentados foram emitidos de maneira aleatória indicando apenas saldos no fim dos anos, ou de alguns meses específicos, de maneira que não há dados completos que demonstrem a ausência de recursos, como querem fazer parecer.
Nesse contexto, vê-se a exemplo da consulta de saldos do banco Bradesco de ID 19031995, p. 7, em que há descrição de saldo em conta no mês de agosto/2017 no valor de R$ 0,00, em seguida foi discriminado o saldo de “operações vencidas” em maio/2019, no valor negativo de R$ 6.882,91 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos). Em páginas anteriores há extrato detalhado da conta corrente que possui no Banco do Brasil, dos meses de janeiro a abril de 2019. Percebe-se que não foi apresentado extrato detalho da conta do Bradesco em que há indícios de movimentações de valores consideráveis e incompatíveis com a renda obtida pelo INSS, o que evidencia possível ocultação de outras fontes de renda. Ademais, os Apelantes podem ter contas em outras instituições financeiras para movimentar eventuais quantias que recebem paralelamente ao auxílio do INSS, por isso não se evidencia a alegada hipossuficiência das partes”. (grifei).
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Nesse sentido, quanto a presunção de veracidade não absoluta:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ECONÔMICA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...). 2. No presente caso, a Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos negou o benefício da justiça gratuita ao concluir que o recorrente possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula 83 STJ. 4. Para se afastar, no presente caso, o que foi decidido pelo Tribunal Estadual quanto à capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as despesas processuais, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de acordo com o enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior. 5. Ao contrário do defendido pelo ora agravante, é possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)”. (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 4. Rever os fundamentos do acórdão estadual acerca da ausência da alegada hipossuficiência da recorrente, na via especial, está obstado pela Súmula 7 do STJ. 4.1. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Incidência da Súmula 83 STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1690483/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)”.
Desse modo, não obstante a alegada violação ao art. 98, do CPC tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja a demonstração da gratuidade com o reconhecimento do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, entendendo este como prova suficiente/satisfativa para tanto.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, não considerou demonstrada a alegada condição de hipossuficiência, mantendo o indeferimento da benesse almejada.
Portanto, a alegada violação ao art. 98, do CPC demonstra o nítido interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que os documentos já constantes dos autos permitem conclusão diversa, visto que suficientes à comprovação de sua hipossuficiência, ao passo que o acórdão retrata o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. (...). 2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inviável a apreciação de matéria constitucional em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 3. A concessão da justiça gratuita pode se dar a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto. Na hipótese, o tribunal de origem entendeu que os agravantes não têm direito ao benefício pleiteado por não se enquadrarem no conceito de economicamente necessitados. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1684453/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, atinente a alegada violação ao art. 98, do CPC.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça